Tribunal: TJSP
Processo: 1014875-20.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória c.c. Ressarcimento de Danos. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. "Golpe do motoboy". Contato telefônico com a suposta central de atendimento da instituição financeira ré, seguida de entrega de cartão bancário a motoboy, com posterior realização de realização de empréstimos em conta-corrente, saques e transferências. Operações fora do perfil do

Ementa:
Apelação Cível. Ação Declaratória c.c. Ressarcimento de Danos. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. "Golpe do motoboy". Contato telefônico com a suposta central de atendimento da instituição financeira ré, seguida de entrega de cartão bancário a motoboy, com posterior realização de realização de empréstimos em conta-corrente, saques e transferências. Operações fora do perfil do cliente. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Teoria do risco do negócio. Dever de segurança do serviço. Responsabilidade de natureza objetiva. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo e Súmula no 479. Responsabilidade configurada. Condenação do banco na restituição da quantia proveniente das operações fraudulentas. Dano moral. Ocorrência. Violação a direito da personalidade. Artigo 5o, X, da Constituição Federal. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.